Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-68.2019.8.11.0001
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000360-68.2019.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELENIR COSTA CAMPOS - CPF: 017.086.351-49 (APELANTE), MARCOS PINHEIRO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.604.791-36 (ADVOGADO), EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO - CPF: 920.350.191-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – NINTEDANIBE 150MG – DIAGNOSTICO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Quando se tratar de medicamento/insumo não incorporado nos atos normativos do SUS, há a necessidade de comprovação da imprescindibilidade do medicamento, nos moldes estabelecidos pelo tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, presente a cumulação dos requisitos fixados, constitui obrigação do poder público o fornecimento do fármaco ao paciente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por E
lenir Costa Campos

em face da
sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de natureza cominatória movida nº 1000360-68.2019.8.11.0001 em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, ao considerar que a CONITEC descarta a eficácia do medicamento requerido para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática.

Aduz o apelante que
propôs
“ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência)” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, a fim de que o requerido lhe disponibilizasse o medicamento “Nintedanibe 150mg”.

Argumenta que não obstante ter comprovado a ausência de tratamento disponível no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS e a impossibilidade do uso de outro medicamento, o Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT julgou improcedente o pedido, revogando a liminar anteriormente deferida, ao fundamento de que o fármaco pleiteado não restou incorporado ao SUS quando avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias – CONITEC.

Pugna para que nas demandas em que o medicamento requerido não figure em atos normativos do Sistema Único de Saúde, que sejam observados os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), submetido à julgamento pelo rito dos recursos repetitivos.

Dispõe que
Do relatório médico (1º grau, Processo Judicial Eletrônico n. 1000360- 68.2019.8.11.0001, Id. 18051053), colhe-se que ELENIR COSTA CAMPOS, aos 77 anos à época da propositura da demanda, é
“portador de fibrose pulmonar idiopática, afecção que acomete única e exclusivamente o pulmão, classificada como doença rara, sem cura, que evolui com perda funcional pulmonar diária”.

Assim, pautando-se nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, para que
seja conhecido e provido este Recurso de Apelação.

Em contrarrazões, o apelado
pugna-se pela improcedência do pedido da parte autora, vez que não demonstrada a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS, requer o desprovimento recursal.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da doutora
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos aduz que a ausência de essencialidade e urgência do tratamento, aliado a outras alternativas conferidas pelo SUS para tratar a fibrose pulmonar idiopática, impede que o pleito do Apelante seja acatado, assim,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg em favor do paciente, sob o fundamento de que a CONITEC obteve relatório negativo para sua incorporação ao SUS para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática.

Pois bem.

Tenho que a Constituição Federal reconhece a saúde como direito fundamental, bem como estabelece a solidariedade entre os entes federados em garanti-la, conforme consta no seu artigo 23:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

No mesmo sentido, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual há a solidariedade do custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Todavia, quando se tratar de medicamento/insumo não incorporado nos atos normativos do SUS, há realmente a necessidade de comprovação da imprescindibilidade do medicamento, nos moldes estabelecidos pelo tema 106 do Superior Tribunal de Justiça:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.

Desse modo, verifico dos autos, que o paciente possui o diagnóstico de fibrose pulmonar idiopática, bem como que já recebia os medicamentos e insumos solicitados, em sede de tutela de urgência, mas que parou de receber ante a posterior improcedência da ação com revogação da decisão que concedeu a referida tutela.

Desse modo, compulsando os autos e toda a documentação apresentada, entendo que demonstrada a imprescindibilidade do medicamento, pois os laudos do médico especialista que acompanha o paciente expuseram que não há medicamento similar ou genérico que possa atender o paciente.

In casu
, tem-se laudo médico proferido pela Dra Karime Schelini (id.
99618003) que aponta a imprescindibilidade no tratamento com o uso do medicamento Nintedanib 150 mg, oportunidade em que expôs todos os motivos e peculiaridades do medicamento, bem como situação de saúde do apelante.

Diante disso, entendo que, além de presente a necessidade do medicamento, há também a hipossuficiência alegada, tendo em visa que o paciente demonstrou não ser capaz de arcar com os custos do tratamento.

Além do que, apresento os seguintes julgados com a concessão do mesmo medicamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS –
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NINTEDANIBE 150MG - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, OBSERVANDO-SE A LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1011893-90.2020.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020). Destaquei.

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – NINTEDANIBE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS – REQUISITOS PREEENCHIDOS, CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto
. Em se tratando de fármaco não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente
. Considerando o alto custo do medicamento, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (N.U 1013252-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021). Destaquei.

Por fim, quanto a existência de registro do medicamento na ANVISA, a medica responsável eu seu relatório médico para aquisição de medicação específica, apontou a aprovação do medicamento requerido pela ANVISA (id.
99618003
)

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, pelo que determino que o Estado de Mato Grosso forneça o medicamento Nintedanibe 150 mg ao paciente E
lenir Costa Campos
, enquanto for necessário ao tratamento, com a devida indicação médica atualizada a cada três meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022